Tribunal: STJ
Processo: 0300773-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026298 - SP (2025/0300773-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITORIA TORRES MEDEIROS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA FONSECA DE LIMA - SP252422
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
substitutivo de revisão criminal, no qual se pleiteava a
habeas corpus
aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)
e a fixação de regime prisional mais brando.
2. A agravante alegou ilegalidades manifestas, sustentando que a negativa do
redutor do tráfico privilegiado careceu de fundamentação idônea e que o regime
inicial fechado seria incompatível com a condição de ré primária e pena-base
fixada no mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a concessão de
substitutivo de revisão criminal para aplicação do redutor do
habeas corpus
tráfico privilegiado; e (ii) se o regime inicial fechado, fixado com base na
gravidade concreta do delito, é compatível com a condição de ré primária e
pena-base no mínimo legal.
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se
deve conhecer de
substitutivo de revisão criminal, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
5. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias
ordinárias com base em análise fundamentada do acervo fático-probatório,
sendo inviável o reexame de provas na via estreita do
.
habeas corpus
6. O regime inicial fechado foi devidamente justificado pelas instâncias
ordinárias com base na gravidade concreta do delito, nos termos do
§ 3o,
art. 33,
do Código Penal, não havendo violação ao enunciado da Súmula 440/STJ.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA52641213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a617a443-ee51-4ef0-98f6-a217a4cdbab0

CPP,
§ 2o; CP,
§ 3o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 654,
art. 33,
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STJ, Súmula 440.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: a617a443-ee51-4ef0-98f6-a217a4cdbab0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026298 - SP (2025/0300773-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VITORIA TORRES MEDEIROS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA FONSECA DE LIMA - SP252422
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de
substitutivo de revisão criminal, no qual se pleiteava a
habeas corpus
aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)
e a fixação de regime prisional mais brando.
2. A agravante alegou ilegalidades manifestas, sustentando que a negativa do
redutor do tráfico privilegiado careceu de fundamentação idônea e que o regime
inicial fechado seria incompatível com a condição de ré primária e pena-base
fixada no mínimo legal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível a concessão de
substitutivo de revisão criminal para aplicação do redutor do
habeas corpus
tráfico privilegiado; e (ii) se o regime inicial fechado, fixado com base na
gravidade concreta do delito, é compatível com a condição de ré primária e
pena-base no mínimo legal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52262438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: f220dae3-a578-4e16-b17f-b8dd1f486eed

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se
deve conhecer de
substitutivo de revisão criminal, salvo em
habeas corpus
casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
5. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias
ordinárias com base em análise fundamentada do acervo fático-probatório,
sendo inviável o reexame de provas na via estreita do
.
habeas corpus
6. O regime inicial fechado foi devidamente justificado pelas instâncias
ordinárias com base na gravidade concreta do delito, nos termos do
§ 3o,
art. 33,
do Código Penal, não havendo violação ao enunciado da Súmula 440/STJ.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
CPP,
§ 2o; CP,
§ 3o;
Dispositivos relevantes citados:
art. 654,
art. 33,
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
STJ, Súmula 440.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITÓRIA TORRES MEDEIROS
DE SOUZA contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 170-172) que não conheceu
do presente
.
habeas corpus
A agravante sustenta, em síntese, que, embora se trate de
substitutivo de
writ
revisão, as ilegalidades apontadas seriam manifestas, a ensejar a concessão da ordem ex
. Alega que a negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado careceu de
officio
fundamentação idônea, baseando-se em presunções e na própria circunstância do delito
(tentativa de ingresso em presídio), o que não seria suficiente para demonstrar a dedicação
a atividades criminosas.
Aduz, ainda, que a decisão monocrática teria sido omissa quanto ao pleito de
abrandamento do regime prisional, defendendo ser cabível o regime semiaberto, e não o
fechado, por se tratar de ré primária e com pena-base fixada no mínimo legal, invocando os
enunciados das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF.
Documento eletrônico VDA52262438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: f220dae3-a578-4e16-b17f-b8dd1f486eed

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
colegiado para que seja concedida a ordem, aplicando-se o redutor do
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas, com fixação de regime aberto ou, subsidiariamente, semiaberto

É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça consolidou o entendimento de que não se deve conhecer do presente
,
writ
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese em que não se inaugurou a
competência desta Corte.
A decisão combatida destacou, ainda, a ausência de ilegalidade flagrante no
julgado que pudesse justificar a concessão de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
parágrafo segundo do artigo 654 do Código de Processo Penal.
A agravante busca o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da
. Ocorre que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo
Lei n. 11.343/2006)
fático-probatório, afastaram a incidência da minorante de forma fundamentada.
Desconstituir essa premissa fática, para concluir pela ausência de dedicação a
atividades ilícitas, demandaria, inevitavelmente, um aprofundado reexame de fatos e
provas, providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Inexistindo, portanto, ilegalidade
, não há que se falar em concessão da
ictu oculi
ordem de ofício neste ponto.
No que tange à alegada omissão e à ilegalidade na fixação do regime prisional,
melhor sorte não assiste à agravante.
Embora a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, o regime inicial
fechado foi devidamente justificado pelas instâncias ordinárias, não havendo que se falar
em violação ao enunciado da Súmula 440/STJ.
O Tribunal de Justiça paulista invocou expressamente a gravidade concreta do
delito como fundamento para a imposição do regime mais gravoso, nos termos do que
autoriza o
§ 3o, do Código Penal.
art. 33,
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52262438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:15
Código de Controle do Documento: f220dae3-a578-4e16-b17f-b8dd1f486eed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.026.298 / SP
Número Registro: 2025/0300773-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002341220228260591
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GABRIELA FONSECA DE LIMA
ADVOGADA
: GABRIELA FONSECA DE LIMA - SP252422
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VITORIA TORRES MEDEIROS DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: ROBERT TORRES MEDEIROS DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITORIA TORRES MEDEIROS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: GABRIELA FONSECA DE LIMA - SP252422
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52624130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:13
Código de Controle do Documento: f947460f-ed74-4613-a91c-038ad9ef24f6

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:57:13
Código de Controle do Documento: f947460f-ed74-4613-a91c-038ad9ef24f6